Tribunal: TJDFT
Processo: 0758679-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AUTORIZADO SOMENTE A TITULARES DE CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABUSO NÃO VERIFICADO. CIRCULAR SUSEP No 320/2006. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao recurso da parte ré. Alega que o Acórdão é contraditório tendo em vista que não houve pedido de rescisão contratual, mas apenas a devolução de valores que não foram negociados, ou seja, cobrados a maior. Requereu o acolhimento dos embargos, conferindo efeitos infringentes.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, que reformou a sentença, dando provimento ao pedido da parte ré. Todo o conjunto probatório apresentado por ambas as partes foi analisado, inexistindo irregularidades e/ou cobranças indevidas no contrato celebrado entre elas. Conforme já destacado no Acórdão, foi pactuado contrato de Assistência Financeira a associado, através de plano de previdência privada, nos termos do artigo 2o, inciso I, da Circular SUSEP no 320/2006, sendo vedado à ré conceder empréstimos de outro modo por não operar como uma instituição financeira.
5. Não foram encontradas irregularidades nos contratos, não se mostrando viável o cancelamento dos contratos n.o 4413032 e no 4458516 ou alteração de valores, até que seja quitada a assistência financeira em andamento.
6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.